Tribunal: TJDFT
Processo: 0005284-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE).
I - A Terceira Seção do STJ, alterando posição anterior, estabeleceu que a causa de aumento da prática do furto no repouso noturno deve ser aplicada na forma simples e qualificada do delito.
II - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
III - Considerando que ao ser abordado o réu já conseguira romper um dos cadeados da grade, mas ainda estava serrando o segundo, para só então abrir a grade e alcançar os botijões de gás, adequada a fração de 1/2 (metade) em razão da tentativa.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.